Tribunal: STF
Processo: Pet 11763
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Consulcasa Vinte – Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda. formalizou recurso ordinário (eDOC 19), autuado na Suprema Corte como Pet 11.763, contra acórdão (eDOC 9) da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – ACÓRDÃO QUE DECRETOU A RESCISÃO E APLICOU AS REGRAS DO CÓDIGO CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA DETERMINAR A RETENÇÃO EM FAVOR DA CONSTRUTORA DE 10% DO VALOR TOTAL PAGO PELA RECLAMANTE – INCONFORMISMO DA RECLAMANTE QUE POSTULA A APLICAÇÃO DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA EM SÚMULA OU JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – VIA ELEITA INADEQUADA – INADMISSIBILIDADE – SEGUIMENTO NEGADO.



    Busca seja reformada a decisão denegatória de reclamação para o fim de se ter a reforma de “condenação aplicada pelo descumprimento de tema repetitivo gravado (no mínimo deveria ter havido suspensão) e pela Vara de Origem levando à inversão do julgado originário, trazendo novamente respeito à garantia de aplicação da ordem constitucional (eDOC 19, fl. 27).



    É o breve relato. Decido.



    2. A teor do art. 102 da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal:



    Art. 102. [...]



    [...]



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    Como se conclui da leitura do dispositivo, o recurso interposto por Consulcasa Vinte – Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda. em face de pronunciamento de turma recursal dos juizados especiais é, a toda evidência, inadmissível, manifestamente incabível, sequer aproveitável ante o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas da Suprema Corte:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário em face de decisão de turma recursal dos juizados especiais. Descabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar, em sede ordinária, recurso interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança ou habeas corpus proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais. 



    2. Inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso dos autos, uma vez que a jurisprudência desta Corte quanto ao descabimento do recurso ordinário na hipótese vertente é pacífica e já conta de longa data, o que aponta para a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (Pet 5.082 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Pet 9.578 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma – destaquei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso ordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente